Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727057-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) AGRAVADO: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF), em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento movida em desfavor por ALEX SOARES CARDOSO e OUTROS, que rejeitou o pedido da agravante para realização de prova testemunhal e deferiu o pedido de apresentação de prova documental formulado pela parte agravada. Indeferida a tutela recursal em decisão ID 38356661, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 29491588. Em petição ID 49148463, a parte agravada requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. Intimada a se manifestar a respeito, a parte agravante manteve-se silente (ID 50370529). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 163759947 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 16:47:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora